Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-17.2020.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RETIRADA DA SOCIEDADE. DIREITO POTESTATIVO. AÇÃO DE EXCLUSÃO PROPOSTA EM SEDE DE RECONVENÇÃO. PREJUDICADA. IMPUGNAÇÃO DE VALORES. MOMENTO PROCESSUAL. APURAÇÃO DE HAVERES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa (CC, art. 1.029, caput).
2. O art. 1.030 do CC estabelece que o sócio pode ser excluído judicialmente, por iniciativa da maioria dos demais sócios, em virtude da prática de falta grave no cumprimento de suas obrigações ou por incapacidade superveniente.
3. O direito de retirada imotivada de sócio de sociedade limitada por prazo indeterminado constitui direito potestativo à luz dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de associação (CF, art. 5o, XX).
4. Na ação de exclusão de sócio por justa causa, a data da resolução da sociedade será a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade (CPC, art. 605, IV).
5. O prosseguimento da ação de reconvenção postergaria a permanência do sócio até o trânsito em julgado da decisão que analisasse sua exclusão. Ainda que os argumentos reconvencionais fossem comprovados, a produção de efeitos somente ocorreria a partir da data do trânsito em julgado da procedência do pedido.
6. O sócio permaneceria na sociedade, sem affectio societatis, até o julgamento final deste processo, o que violaria seu direito potestativo de retirada. Preliminar rejeitada.
7. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita quando a matéria confunde-se com o mérito da ação.
8. A insurgência sobre valores somente pode ser analisada em sede de apuração de haveres.
9. O valor da causa deve refletir a realidade econômica do pedido; sendo ínfimo, quando não for mensurável o proveito econômico, cabe apreciação equitativa. Quando for excessivo, sem referencial econômico, é abusivo.
10. É cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa nos casos de ação declaratória (CPC, art. 85, § 8o).
11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.